Tribunal: STF
Processo: RE 302739
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Constitucional e Administrativo. Serventia Extrajudicial.
Vacância na vigência da Constituição de 1988. Efetivação do
substituto. Inexistência de direito adquirido ao favorecimento do
art. 208 da CF/67 (redação da EC 22/82). Precedentes do STF.
Regimental não provido.